Tribunal: TCU
Processo: 018.884/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de Compromisso no 8165/2014 (no da TCE no sistema: 906/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6280/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 018.884/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cilon Rodrigues da Silveira (XXX.051.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Xangri-lá - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (art. 95, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I), adote providências com vistas ao recolhimento do valor atualizado do saldo remanescente nas contas corrente e de aplicação financeira vinculada ao Termo de Compromisso 8.165/2014, informando ao Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas.